Tribunal: STF
Processo: RE 91745
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
TRABALHISTA. Servidores temporários. Em se tratando do servidor admitido por Estado-membro, em serviços de caráter temporário, ou por ela contratado para funções de natureza técnica especializada, a lei especial que estabelece seu regime jurídico (art. 106 da Constituição) é a estadual, que, uma vez aditada, apanha os servidores preexistentes, fazendo cessar sua regência pelo regime trabalhista. Orientações do Pleno, firmada no RE 90.391, de São Paulo, sessão de 23.8.79.